Tribunal: TJBA
Processo: 8145520-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145520-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (6)

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO, CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA SOUZA DE MORAES ALMEIDA

APELADO: EMANOEL SAMPAIO DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA SOUZA DE MORAES ALMEIDA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LORENA MAGALHAES SANCHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação de Obrigação de Fazer. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “Determinar aos requeridos que observem paridade de tratamento entre os autores e os funcionários em atividade, no que se refere a todos os aspectos do plano de saúde subjacente,inclusive quanto à igualdade de mo-delo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etá-ria se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcio-nalmente suportada pelo empregador". Apelo do BRADESCO SAUDE SA. E DETEN QUIMICA S/A. Preliminar de ilegitimidade passiva do BRADESCO SAUDE SA. rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva DETEN QUIMICA S/A rejeitada. Preliminar de prescrição ânua rejeitada. Preliminar de impugnação a gratuidade de justiça rejeitada. Mérito. Se aplica no caso debatido nos autos o Código de Defensa do Consumidor, já que a operadora não administra plano de autogestão. A Lei nº. 9656/98, em seus artigos 30 e 31, assegura ao empregado aposentado, demitido e contribuinte de plano de saúde coletivo por período superior a dez anos a continuidade da assistência médica gozada, desde que haja a assunção de sua responsabilidade pelo pagamento integral das parcelas. O STJ consolidou o entendimento de que "o art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição". No caso concreto, restou demonstrado tratamento discriminatório entre ativos e inativos, evidenciado pela existência de dois regimes distintos de pagamento, pelos critérios diferentes de cálculo e pela ausência de comprovação da paridade entre os valores cobrados. Não houve demonstração de mudança do plano vigente à época da aposentadoria que justificasse tratamento diferenciado, nos termos do item "c" da tese fixada no Tema 1034 do STJ. Esta sistemática viola frontalmente a paridade determinada pela lei e pela jurisprudência do STJ, que exige igualdade não apenas na cobertura assistencial, mas também no modelo de pagamento e valores. Apelo de EMANOEL SAMPAIO DOS SANTOS e outros (6). A sentença não merece reforma quanto a ausência de condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral, pois não há nos autos demonstração de angústia ou sofrimento anormal ou notícia de circunstância que configure danos personalíssimos. Sentença mantida. Apelos improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº 8145520-02.2021.8.05.000, em que figuram como apelantes e apelados BRADESCO SAUDE S/A, DETEN QUIMICA S/A e EMANOEL SAMPAIO DOS SANTOS e outros (6).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares aventadas, e no mérito negar provimento às Apelações interpostas, nos termos do voto do Relator.